Tribunal: CARF
Processo: 10283.720469/2020-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720469/2020-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.557 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
RENATO DE PAULA SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. FILHOS MAIORES CURSANDO
ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO
É permitida a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial da base de
cálculo do imposto sobre a renda para filhos maiores que se encontram
cursando ensino superior, quando devidamente comprovadas
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 79/82 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2016, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720469/2020-45
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720469/2020-45

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 37.878,65, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A infração apurada, detalhada na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu em “Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública", no valor de R$137.740,56, por falta de
comprovação do pagamento ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, anexando os
documentos de fls. 4/34, alegando que o valor contestado refere-se a pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2016
EMENTA.
Não sujeito à Ementa, consoante a Portaria RFB no 2.724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ apresentou recurso
voluntário de fls. 89/105 em que alega, em apertada síntese: (a) pagamento de pensão alimentícia
em decorrência de decisão judicial, alimentandos maiores de idade cursando ensino superior –
autorização expressa para dedução da base de cálculo; (b) busca e prevalência da verdade
material dos processos administrativos; e (c) princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Inicialmente, trago à colação a legislação que rege a situação tratada nos presentes
autos:
Lei n° 9.250 e 26/12/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720469/2020-45

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - da deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o
art. 1.124-A da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; Redação
dada pela Lei n° 11.727, de 2008)
Decreto no 3.000, de 26/3/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá
ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n° 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8', e Lei n°9.477, de 1997, art. 10, inciso 1):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte c os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a 81, e
82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, é dedutível da base de cálculo do
Imposto de Renda, os valores pagos a título de pensão alimentícia em consonância com as
normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Pedimos vênia para transcrever trechos da decisão recorrida:
(...)
Note-se que o contribuinte pretende que o valor da pensão alimentícia paga aos filhos
Gabriel de Araújo Simões (nascido em 25/04/1991) e Antonio de Andrade Simões Neto
(nascido em 26/06/1993), em decorrência do acordo homologado judicialmente, no
processo de dissolução de união estável, de fls. 7/19, datado de 15/05/1997, quando os
filhos beneficiários da pensão ainda eram menores, seja dedutível na sua declaração de
ajuste do imposto de renda referente ao ano-calendário 2015, quando ambos os filhos já
eram maiores de idade.
Entretanto, admitir-se que, toda e qualquer importância paga a título de pensão
alimentícia em face do Direito de Família, desde que homologada judicialmente, é
passível de dedução da base de cálculo do imposto de renda devido pelo alimentante, é
dar à regra jurídica em questão interpretação extensiva, ignorando o contexto em que
está situada.
Não há como se interpretar a legislação que autoriza a dedução de pensão alimentícia
judicial de forma isolada do restante do sistema legal vigente. Sua interpretação há de
ser feita de forma sistemática, levando em conta também as disposições do Código Civil
sobre a questão.
Assim é que, no direito de família, é possível identificar duas modalidades de
obrigações alimentares a que estão sujeitos os pais em relação aos filhos: uma,
resultante do poder familiar, consubstanciada no dever de sustento durante a
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720469/2020-45

menoridade, e, outra, fundada no dever de solidariedade, que deriva da relação de
parentesco entre as partes e diz respeito aos filhos maiores, que não possuem condições
de prover a sua própria subsistência.
Embora as duas modalidades estejam sob a denominação de pensão alimentícia, os
fundamentos que as embasam são distintos.
A obrigação decorrente do poder familiar (dever de sustento) tem como base os arts.
1.566, IV, 1.630 e 1.631 da Lei no 10.406, de 10/01/2002, que instituiu o Novo Código
Civil de 2002, e abrange o sustento, guarda e educação dos filhos, sendo exercido em
igualdade de condições por ambos os pais, casados ou não, sobre os filhos, enquanto
menores.
Tal obrigação resulta da necessidade incondicional dos filhos menores à assistência
paterna e deve existir independente de prova da necessidade do beneficiário e da
condição econômica dos pais, tratando-se, portanto, de presunção absoluta.
Após a cessação da menoridade, a obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos
adultos pode surgir com natureza diferente, fundada no dever de solidariedade entre pais
e filhos, com fulcro no artigo 1.696 do Código Civil de 2002.
A obrigação paterna, nesses casos, dá-se pelo vinculo de parentesco e não é mais fruto
de presunção absoluta da necessidade do filho, sujeitando-se aos pressupostos de
necessidade do credor de alimentos (alimentado) e recursos do alimentante, ou seja, da
comprovação da possibilidade do obrigado e da necessidade do beneficiado, conforme
preceituam os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil de 2002.
Portanto, após a maioridade, a presunção da necessidade se torna relativa, ficando
condicionada à comprovação de que os filhos não possuem bens suficientes nem têm
condições de prover, pelo seu trabalho, a própria subsistência. Essencial, portanto, que
haja a prova cabal de sua real necessidade.
Nesse mesmo sentido, o art. 35, inciso III, § 1o, da Lei no 9.250/1995, estabelece como
parâmetro, para fins de dependência de filho menor, a idade de 21 anos (antiga
maioridade civil conforme Código Civil de 1916), que pode se estender até 24 anos, se
os filhos ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau. E, ainda, em qualquer idade, nos casos de comprovada incapacidade
física ou mental para o trabalho.
Desse modo, até 21 anos, a dependência é absoluta, isto é, os filhos podem ser
considerados dependentes dos pais, independente de qualquer outra condição. Atingida
a maioridade, torna-se imprescindível a comprovação da necessidade do auxílio
financeiro dos pais, seja em razão da inscrição em curso superior ou profissionalizante
(até 24 anos), seja da incapacidade para o trabalho (qualquer idade).
Por outro lado, a Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014, dispõe
que os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia em face das normas de
direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, são dedutíveis da base de cálculo, independentemente de o
beneficiário ser considerado dependente (art. 52, I, § 2o).
Todavia, embora o reconhecimento da dedutibilidade da pensão alimentícia não se
encontre necessariamente vinculado aos mesmos critérios estabelecidos para a
dependência fiscal, é fato que essas duas deduções seguem caminhos paralelos, na
medida em que têm como fundamento os conceitos e as normas do direito de família, os
quais pugnam pela demonstração da real e efetiva necessidade do alimentado de
continuar percebendo auxílio, após cessada a menoridade.
Assim, tratando-se de filho menor, a dedutibilidade deve ser absoluta; contudo, atingida
a maioridade, tal dedutibilidade passa a ser relativa, exigindo a prova da necessidade do
alimentando.
Então somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões
alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720469/2020-45

incapacitados para o trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência, ou até 24
anos se estudantes do ensino superior ou de escola técnica de segundo grau.
No caso presente os alimentandos glosados, no ano-calendário de 2015 completaram 22
anos (Antonio) e 24 anos (Gabriel) anos e não restou comprovado no processo que no
referido ano-calendário estavam cursando escola técnica de segundo grau ou ensino
superior. Portanto, para que a pensão alimentícia declarada, tendo eles como
beneficiários, pudesse ser deduzida na declaração de ajuste anual do imposto de renda
do contribuinte, teria de estar comprovado, por sentença judicial específica, a efetiva
necessidade dos filhos maiores receberem pensão alimentícia, seja porque fossem
incapacitados para o trabalho ou por não terem meios de proverem a própria
subsistência, o que não ficou provado nos autos. Portanto, a pensão alimentícia
declarada como paga aos citados filhos, durante o ano-calendário de 2015, configura-se
como uma mera liberalidade, não podendo ser deduzida na declaração de ajuste do
imposto de renda.
Por outro lado, o recorrente trouxe aos autos a comprovação de que os 2 (dois)
filhos estão cursando o ensino superior, tendo suas mensalidades pagas pelo recorrente.
Sendo assim, deve ser restabelecida a dedução com pensão alimentícia para o
recorrente.
Quanto à alegação de ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, é vedado se
pronunciar sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade, este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais também já se manifestou:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, quanto a este ponto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital